Tribunal: TJSP
Processo: 1504048-08.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Parcial Provimento.
I. Caso em Exame
1. André foi condenado a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de seiscentos e oitenta dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Em 27.12.2024, em Louveira/SP, foi flagrado com diversas drogas e tentou fugir ao ser

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Parcial Provimento.
I. Caso em Exame
1. André foi condenado a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de seiscentos e oitenta dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Em 27.12.2024, em Louveira/SP, foi flagrado com diversas drogas e tentou fugir ao ser abordado por guardas municipais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a suficiência das provas para condenação; (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (iv) a fixação de regime inicial diverso do fechado; e (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos consistentes dos guardas municipais e laudos periciais, refutando a alegação de insuficiência de provas.
4. A fixação da pena-base no mínimo legal foi justificada pela quantidade de drogas apreendidas, que não extrapolou a normalidade, conforme entendimento do STJ. A reincidência do réu impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme artigos 44, incisos I e II, do Código Penal. O regime inicial fechado é adequado devido à reincidência e à gravidade concreta do delito, conforme artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e jurisprudência do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 2. A fixação da pena-base no mínimo legal é justificada pela quantidade de drogas apreendidas. 3. O regime inicial fechado é adequado para réus reincidentes em crimes de tráfico de drogas.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/2006, art. 33, "caput" e § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, alínea "b"; art. 44, incisos I e II.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 2.004.455/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 13.8.2025; STF, RHC 134829/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 28.3.2017; STJ, HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 15.3.2018; STJ, AgRg no HC 468.578/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, J. 19.2.2019.